Tribunal: TJES
Processo: 5011091-28.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011091-28.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA COZINI
RECORRIDO: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011091-28.2023.8.08.0024

RECTE.: MARIA COZINI

RECDO.: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSTALAÇÃO DE ALARMES E CÂMERAS. PREVISÃO EXPRESSA DE COBRANÇA DE INSTALAÇÃO E MENSALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Maria Cozini em face de Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S/A, aduzindo a requerente que aceitou uma proposta da requerida para instalação de câmeras e alarmes, mediante o pagamento de 12 prestações de R$ 74,99 (setenta e quatro reais e noventa e nove centavos). Destaca, no entanto, que em seu cartão foram lançados valores diversos. Busca, assim, a restituição integral dos valores descontados e, consequentemente, a manutenção da cobrança conforme acordado. A ré ofertou defesa no ID 6335775, informando que o contrato prevê duas cobranças distintas (instalação do sistema e manutenção mensal), estando correta a cobrança. A promovente ofertou RI no ID 6336087, com pedido de assistência judiciária, estando as contrarrazões no ID 6336090.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido realizado por MARIA COZINI, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: a) Julgar improcedente o pedido de determinação para que a ré suspenda a cobrança no cartão de crédito da requerente, como também o pedido de determinação para que a ré se limite a descontar as doze prestações de R$ 74,99”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. A meu ver, a decisão prolatada é irretocável. Conforme se infere dos autos, mais precisamente o contrato anexado ao ID 6335756, é possível observar que duas cobranças seriam realizadas. A primeira referente à instalação do sistema de câmera e alarme e a segunda referente à mensalidade do serviço. O valor mencionado pela recorrente (R$ 74,99) refere-se única e exclusivamente ao valor da parcela referente à instalação dos equipamentos, contudo, não seria a única a ser efetivada pela recorrida. Nesse tipo de contrato de segurança, normalmente, são oferecidos dois serviços: o primeiro, referente a contratação do serviço de videomonitoramento e alarme remoto, de cobrança mensal, e, o segundo, atrelado ao primeiro, de compra e instalação de equipamentos de segurança, como câmeras, alarme e cercas, com cobrança fixa. Consta do ajute palavra senha de identificação do cliente, parlavra senha de coação (que são realizadas em conjunto com o cliente), questões relativas ao contrato mensal de monitoramento da residência da autora. Não é crível que a autora não tinha conhecimento do que estava contratando, eis que o ajuste é muito claro, e, se assim o fez, não leu o contrato que assinou, contudo, o mesmo está bastante claro, cumprindo a ré seu dever de informação (art. 6º, III do CDC). Improcede, assim, o pedido inicial. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada.
Condeno a recorrente em custas e honorários que fixo em 20% sob o valor da causa
, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 ficando, entretanto, sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)